Tribunal: STF
Processo: HC 238161
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que determinou a prorrogação do afastamento cautelar da paciente do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDoc. 05):



    “PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. DESEMBARGADORA E MAGISTRADA DO PODER JUDICIÁRIO. PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE AFASTAMENTO DO CARGO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. PERSISTÊNCIA DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO. PRORROGAÇÃO DEFERIDA PELO PRAZO DE UM ANO. 



    1. Em 1º de fevereiro de 2023, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, deliberou pela prorrogação do afastamento de MARIA DA GRAÇA OSÓRIO PIMENTEL LEAL e MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e de MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO do cargo de Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo prazo de um ano. 



    2. Exaurido o prazo estipulado, entendo que persistem, de forma inequívoca, os motivos que deram causa à suspensão dos denunciados. 



    3. Os fatos supostamente criminosos ainda não foram julgados, mas a presente ação penal tem seguido curso prospectivo, encontrando-se, atualmente, em análise os pedidos complementares de produção de prova e os interrogatórios. 



    4. Há notícia nos autos de que a Polícia Federal disponibilizou todo o conteúdo extraído das mídias arrecadadas em poder de investigados por ocasião das deflagrações das Fases 1, 2, 3 e 4 da ‘Operação Faroeste’. 



    5. Vários pedidos de nulidade formulados nos autos foram apreciados. 



    6. Além desta ação penal, o Ministério Público Federal já ofereceu, no âmbito das investigações da ‘Operação Faroeste’, somente perante esta Relatoria, outras seis denúncias, sendo que duas (Inq 1.659 e Inq 1.653) encontram-se em análise pelo Ministro revisor para que sejam submetidas à apreciação desta Corte Especial para fins de recebimento da denúncia. 



    7. Novos inquéritos foram instaurados e remetidos à livre distribuição entre os membros desta Corte, o que pode eventualmente originar novas ações penais. 



    8. Este panorama demonstra que, nada obstante as investigações estejam avançando, não é possível afirmar que a apuração dos graves fatos investigados foi concluída. Logo, não é recomendável permitir que as denunciadas reassumam suas atividades neste momento, pois o seu retorno pode gerar instabilidade e desassossego na composição, nas decisões e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 



    9. Consta dos autos a informação de que MARIA DA GRAÇA OSÓRIO PIMENTEL LEAL foi aposentada compulsoriamente pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em 16/5/2023, motivo pelo qual a prorrogação da medida cautelar de afastamento do exercício das funções mostra-se desnecessária em relação a ela. 



    10. Questão de ordem resolvida no sentido de referendar a decisão que determinou a prorrogação das medidas cautelares de afastamento do cargo em relação a MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO e MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO”.



    (APn 940-QO, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 07.02.2024) 



    Os impetrantes narram, inicialmente, que, por meio de decisão monocrática publicada em 05.02.2024, o Ministro Og Fernandes, Relator do feito no Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão, ad referendum da Corte Especial, prorrogando o afastamento cautelar da paciente.



    Sustentam que, contra referida decisão, foi interposto agravo regimental em 07.02.2024, o qual não teria sido juntado aos autos, inviabilizado a análise tanto pelo Relator para que fosse realizado um possível juízo de retratação quanto pela Corte Especial no julgamento do referendo da decisão do Relator.



    Alegam, nesse sentido, que a presente impetração “pretende corrigir flagrante ilegalidade consistente na inexistência de juntada, muito menos de apreciação, portanto, pelo STJ, dos fundamentos e argumentos trazidos pela Defesa quando interpôs, tempestivamente, agravo regimental em face da decisão monocrática publicada em 05/02/2024.”



    Destacam, desse modo, que a defesa, além de não ter sido intimada da inclusão do feito em pauta para fins de referendo perante a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, foi impedida de defender por todos os meios o direito da paciente de retornar ao cargo público de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



     Requer, ao final, o deferimento de medida liminar, para “o Superior Tribunal de Justiça, por meio do setor administrativo competente, a) informe, no prazo de 72 horas, por qual motivo não foi juntado até a presente data a irresignação defensiva em relação ao ato coator (Doc. 01), consistente na peça de agravo regimental (Doc. 02), devendo destacar os motivos pelos quais tal ato não consta nos autos da ação penal nº 940/DF.”



     No mérito, pugna pela declaração de nulidade do julgamento realizado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 07.02.2024, que referendou a decisão do Ministro Relator de prorrogação da medida cautelar de afastamento da paciente do cargo público.



    Na presente data, os impetrantes informaram que a petição do agravo regimental interposto no Superior Tribunal de Justiça, contra a decisão do Relator que prorrogou o afastamento da paciente do cargo público, apenas foi juntada aos autos no dia 22.02.2024, impossibilitando sua apreciação pela Corte Especial (eDoc. 11).



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Ministro Relator da APn 940 no Superior Tribunal de Justiça a respeito do alegado pelos impetrantes.



    Oficie-se com cópia da petição inicial deste writ e da petição acostada no eDoc. 11.



     



    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente